Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA A REPARAÇÃO DE DANOS E CONSTRUÇÃO DE OBRA CERTA. PROVA PERICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A METODOLOGIA E AS CONCLUSÕES APRESENTADAS PELO EXPERTO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO PRODUZIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Da leitura das petições apresentadas pelas partes e das manifestações trazidas aos ao Feito pelo perito, averígua-se que a parte Agravante pretende que as conclusões e os métodos por ela apontados sejam impostos ao perito, ainda que este tenha expressamente rechaçado e esclarecido todas as alegações da Recorrente, as quais não merecem chancela. Noutras palavras, não se pode determinar ao experto a utilização de técnica ou a adoção de posturas que ele entende inaplicáveis ao caso, pois é ele quem detém o conhecimento técnico e específico e, por tal motivo, foi nomeado para a elaboração do trabalho de elucidação que extrapola os conhecimentos exigidos da Magistrada de origem.

2 – Não há razão para, diversamente do que alega a Agravante, considerar a ocorrência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao contraditório, uma vez que as discordâncias das partes quanto ao objeto controvertido da demanda (necessidade e extensão de execução de serviços e reparos na estrutura do condomínio Agravado) foram devidamente elucidadas pelo experto, tendo sido dada às partes a oportunidade para a apresentação dos motivos de sua divergência em relação ao conteúdo das conclusões obtidas, atendendo-se ao que demanda a dialética processual, o que levou à consideração final da Magistrada de que as circunstâncias apontadas pelas partes não foram suficientes para infirmar a higidez da prova técnica produzida nestes autos.

3 – Constata-se de forma bastante clara que as razões do recurso, na realidade, destinam-se a confrontar, sem razão, o desembaraço das questões controvertidas pelo perito, que, de forma circunstanciada e detida, descreveu a extensão e a necessidade de serviços e reparos descritos no laudo. Desse modo, não merece amparo a pretensão recursal apenas porque a Agravante não concorda com a extensão e responsabilidade das falhas verificadas e com as técnicas apontadas como adequadas à resolução dos inúmeros problemas observados na infraestrutura da obra do condomínio Agravado. Por esses motivos, a decisão agravada deve ser mantida, pois inexistente qualquer mácula na homologação do laudo pericial produzido.

Agravo de Instrumento desprovido.